Tribunal: TJDFT
Processo: 0703121-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0703121-72.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAURA JANETE NERI DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a recorrente acerca da petição de Id 49137859 e anexo. Confirmada a informação de que a autora foi submetida a procedimento cirúrgico em 18.03.2023, nada mais havendo, além de transcorrido o prazo para insurgência quanto ao julgado de Id 48417140, arquivem-se com as cautelas de estilo. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito